Tribunal: STF
Processo: HC 68078
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
RECURSO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO.INEXIGIBILIDADE DE FORMA SACRAMENTAL.
SE A RE, AO SER INTIMADA DA SENTENÇA, MANIFESTOU O DESEJO DE APELAR,
DO QUE DEU FÉ O ESCRIVAO, TEM-SE O RECURSO POR INTERPOSTO DESDE
ENTÃO E NÃO, NO MOMENTO POSTERIOR EM QUE ASSINOU O TERMO.